Tribunal: TCU
Processo: 028.289/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por ex-prefeito de Mulungu/CE contra decisão de julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de embargos de declaração opostos ao Acórdão 18886/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas de Francisco Savio Bezerra Uchoa, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Francisco Savio Bezerra Uchoa e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.